Tribunal: TJSP
Processo: 2276457-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Recurso de agravo de instrumento. Interposição com comprovante de pagamento da guia DARE genérico. Intimação da recorrente para recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Manifestação com juntada de comprovante de pagamento de forma simples, e não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Recurso de agravo de instrumento. Interposição com comprovante de pagamento da guia DARE genérico. Intimação da recorrente para recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Manifestação com juntada de comprovante de pagamento de forma simples, e não em dobro. Desrespeito ao artigo 1.007, § 4o, do CPC. Deserção caracterizada. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276457-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOP
ASSESSORIA E MARKETING LTDA, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276457-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2276457-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Top Assessoria e Marketing Ltda.
Agravados: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Voto n. 49.292
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS.
Recurso de agravo de instrumento. Interposição com
comprovante de pagamento da guia DARE genérico.
Intimação da recorrente para recolhimento do preparo, em
dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de
Processo Civil. Manifestação com juntada de comprovante
de pagamento de forma simples, e não em dobro.
Desrespeito ao artigo 1.007, § 4o, do CPC. Deserção
caracterizada. Ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 211/213 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Daniel Serpentino que, em ação cominatória c.c. indenização por
danos materiais, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Requer a agravante, consoante as razões de fls. 01/08, o
provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para o
fim de suspender os reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato
desde 2013, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276457-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diante da irregularidade no preparo, foi determinado o
recolhimento das custas recursais, em dobro, no prazo de cinco dias (fls.
12/13).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta conhecimento por esta E. Corte,
na medida em que carece de requisito extrínseco de admissibilidade.
Segundo dispõe a legislação processual civil, cabe ao
recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar o preparo
exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção, na forma do
artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, em virtude do descumprimento das
regras atinentes ao recolhimento da taxa judiciária, conforme artigo
1.093, §§1o e 4o, da Normas Judiciais da Corregedoria desta E. Corte, foi
determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos
do art. 1.007, § 4o, do CPC (fls. 12/13).
Mesmo diante da referida imposição, a agravante juntou
apenas comprovante de pagamento relativo à primeira guia DARE, sem
observar o pagamento em dobro (fls. 15/18).
Inafastável, contudo, o decreto de deserção.
Isto porque, recolhido ou não o preparo no prazo legal,
incontestável que o comprovante não foi juntado pela litigante, ao
tempo da interposição, medida suficiente ao reconhecimento de que o
recurso não estava preparado.
Logo, somente o pagamento em duplicidade da taxa
judiciária evitaria o decreto de deserção, à vista do art. 1.007, par. 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276457-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CPC, o que não foi feito.
Não é demasiado apontar, por fim, que é inadmissível a
determinação de novo ajuste do preparo, nos termos do artigo 1.007, §
5o, do Código de Processo Civil. Em caso semelhante, já decidiu este E.
Tribunal: “Apelação Cível. Ação indenizatória com pedido de danos
morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de
justiça gratuita repetido no bojo do recurso de apelação. Prova da
hipossuficiência necessária. Indeferimento da gratuidade judiciária.
Apelante intimada a recolher o preparo. Pedido de prorrogação do
prazo para recolhimento. Inexistência de comprovação de justo
motivo para a prorrogação. Posterior recolhimento que, além de
intempestivo, se mostra insuficiente. Deserção reconhecida. Recurso
não conhecido” (Apelação Cível no 1018973-77.2014.8.26.0007, Rel.
Hélio Nogueira, j. 07.03.2018).
De mais a mais, para que não restem dúvidas da deserção
como no caso dos autos, precedente idêntico exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4o, CPC/2015. NÃO
ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ao
recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao
preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. 2. Não havendo
a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição
do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276457-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo
preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a
determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em
dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de
deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no
AREsp n. 1.142.653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).
Transcreve-se, pela pertinência, um trecho do voto do Ministro Luís
Felipe Salomão: “Portanto, descumprindo a norma no sentido de
comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e
não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o
recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja
imposta a pena de deserção do recurso”.
Em sendo assim, de rigor o reconhecimento da deserção do
presente recurso, consoante, inclusive, a lição de NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “Caso interponha o
recurso sem o comprovante do preparo, estará caracterizada a
irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não
conhecimento do recurso” (Código de processo civil comentado e
legislação extravagante. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.
734).
3. Diante de todo o exposto, evidenciada a falta de
pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o agravo não pode
ser conhecido.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator